Tribunal: TJPA
Processo: 0830394-28.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0830394-28.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: G Z DISTRIBUIDORA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. COIBIÇÃO AO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DEVIDA.

1-
Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem a favor do impetrante, para confirmar a liminar deferida e determinar a liberação das mercadorias do impetrante apreendidas pelo fisco estadual

2-
A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim. Inteligência da Súmula n° 323 do STF;

3-
A manutenção das mercadorias sob a posse do fisco e o não pagamento da autuação pelo impetrante guardam intrínseca correspondência, na medida em que, tendo sido expedido o auto de infração, não se justifica a permanência dos produtos sob a guarda do fisco;

4-
Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/09/2023 a 25/09/2023, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença que concedeu a ordem de liberação das mercadorias objeto de autuação fiscal.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame de sentença
(Id. 14301695) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

G Z DISTRIBUIDORA LTDA em face de ato do CHEFE DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – CECOMT/ SEFA, confirmou a liminar deferida e concedeu a ordem de liberação das mercadorias apreendidas pelo fisco estadual.

Distribuição do feito à minha relatoria (Id. 14301698).

Parecer do Ministério Público opinando pela confirmação da sentença (Id. 15173286).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do reexame necessário porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de reexame necessário de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem a favor do impetrante nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada na inicial para reconhecer a ilegalidade das apreensões dos bens relacionados nas Termo de Apreensão e Depósito nº 392021390000044, confirmando, desse modo, a decisão de ID Num. 29720756, nos termos da fundamentação.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

Na origem, o impetrante pretende a cassação do ato consubstanciado na apreensão das mercadorias constantes do Termo de Apreensão e Depósito nº 392021390000044 (Id. 29720756) que afirma funcionar como meio de coibição ao recolhimento antecipado do ICMS.

A sentença concedeu a segurança sob o fundamento de que a motivação autoritária da autoridade dita coatora se comprova pela expedição do auto de infração alusivo às mercadorias apreendidas.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

“Súmula 323

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Tem razão o juízo
a quo
ao reputar comprovada a intenção coercitiva do ato impugnado, já que, caso a apreensão houvesse se dado de forma regular, uma vez expedido o auto de infração, seriam liberadas as mercadorias, o que não se deu na espécie.

Neste contexto, a manutenção dos produtos sob a posse do fisco e o não pagamento da autuação pelo impetrante guardam intrínseca correspondência.

Tendo em conta que a liberação das mercadorias não pode ser condicionada ao pagamento de tributo, porquanto o ente público possui via própria para coibir o particular ao cumprimento da obrigação, deve ser confirmada a sentença orientada à cassação do ato coator.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e
confirmo a sentença
que concedeu a ordem de liberação das mercadorias objeto de autuação fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/09/2023